Tribunal: TJSP
Processo: 0049349-11.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Habeas Corpus" – Pretensão à revogação da prisão preventiva – Condenação por uso de documento público falso – Decisão do Juízo de Primeiro Grau lastreada em caso concreto – Necessidade de acautelamento da ordem pública e de assegurar a aplicação da lei penal – Paciente reincidente e que se encontrava foragido da Justiça – Alteração de regime prisional – Matéria que demanda aprofundada

Ementa:
Habeas Corpus" – Pretensão à revogação da prisão preventiva – Condenação por uso de documento público falso – Decisão do Juízo de Primeiro Grau lastreada em caso concreto – Necessidade de acautelamento da ordem pública e de assegurar a aplicação da lei penal – Paciente reincidente e que se encontrava foragido da Justiça – Alteração de regime prisional – Matéria que demanda aprofundada análise das provas, insuscetível de apreciação na estreita via do "habeas corpus" – Previsão de recurso específico, já interposto pela defesa – "Habeas Corpus" conhecido em parte, e nesta parte, denegada a ordem.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065820
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0049349-11.2019.8.26.0000, da Comarca de Atibaia, em que é impetrante/paciente NAGLI
BISPO DE DEUS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO CONHECERAM
EM PARTE DA IMPETRAÇÃO E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGO A
ORDEM DE “HABEAS CORPUS”. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0049349-11.2019.8.26.0000 -Voto no 13953
2
Voto no 13.953
Habeas Corpus no 0049349-11.2019.8.26.0000
Comarca de Atibaia
Impetrante/Paciente: Nagli Bispo de Deus
Impetrado: MMa Juíza de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Atibaia

Ementa
“Habeas Corpus” Pretensão à revogação da prisão preventiva
Condenação por uso de documento público falso Decisão do
Juízo de Primeiro Grau lastreada em caso concreto Necessidade
de acautelamento da ordem pública e de assegurar a aplicação da
lei penal Paciente reincidente e que se encontrava foragido da
Justiça Alteração de regime prisional Matéria que demanda
aprofundada análise das provas, insuscetível de apreciação na
estreita via do “habeas corpus” Previsão de recurso específico, já
interposto pela defesa “Habeas Corpus” conhecido em parte, e
nesta parte, denegada a ordem.
Vistos.
Trata-se de petição de próprio punho, subscrita pelo
paciente Nagli Bispo de Deus, recebida como ação constitucional de “Habeas
Corpus”, alegando constrangimento ilegal por parte da MMa Juíza de Direito da 1a
Vara Criminal da Comarca de Atibaia.
Alega em síntese que foi preso em flagrante em 21 de
abril de 2019 pela suposta prática do crime previsto no artigo 304, combinado com
o artigo 297, ambos do Código Penal, e que em audiência de custódia a MMa Juíza
houve por bem converter a prisão em preventiva sem fundamentação idônea.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0049349-11.2019.8.26.0000 -Voto no 13953
3
Afirma que por possuir maus antecedentes fazia uso de
documento de identidade com uma fotografia trocada, pois assim conseguiria
trabalhar em condomínios como pintor e sustentar sua esposa e seus dois filhos
menores de doze anos.
Pretende, portanto, a concessão a liminar para que seja
revogada a prisão preventiva, com a imediata expedição de alvará de soltura, ou
ainda para que seja deferida a progressão de regime prisional, e ao final a
confirmação da ordem.
A liminar foi indeferida.
As informações foram prestadas pela autoridade
apontada como coatora.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pelo não conhecimento da impetração, ou pela denegação da ordem.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Extrai-se das informações prestadas pela autoridade
apontada como coatora que o paciente foi condenado à pena de 02 anos, 09 meses e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0049349-11.2019.8.26.0000 -Voto no 13953
4
18 dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento do valor correspondente a
14 dias-multa em seu mínimo unitário, por infração ao artigo 304, combinado com o
artigo 297, por diversas vezes, na forma do artigo 71, todos do Código Penal, sendo-
lhe negado o direito de recorrer em liberdade.
Na mesma ocasião o Juízo de Primeiro Grau houve por
bem em negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade, nos seguintes termos:
“Há fundado receio de que o réu, em liberdade, volte a furtar-se da aplicação da
Lei Penal, observando que já o fez por considerável tempo em relação a outro
delito, utilizando-se, para tanto, do crime ora em análise. Destarte, não poderá o
réu apelar em liberdade, visando assegurar a aplicação da Lei Penal e para a
própria conveniência da instrução criminal, nos termos dos artigos 312 e 313,
inciso I, do Código de Processo Penal”.
A MMa Juíza ainda informou que o paciente é
reincidente e que teve diversas circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas
na sentença, além de que se tratava de pessoa procurada pela Justiça, a qual fazia
uso de nome falso para se furtar ao cumprimento de sentença judicial pela prática do
crime de roubo, pelo qual foi condenado anteriormente.
Consta também que a defesa interpôs recurso de
apelação e que sessão de julgamento realizada em 10 de janeiro de 2020, por
votação unânime, foi dado parcial provimento ao apelo para modificar o regime
prisional para o semiaberto, mantidos os demais termos da r. sentença condenatória.
Por fim, em consulta realizada ao sítio eletrônico desta
Corte, verifico que os autos encontram-se aguardando a remessa à Procuradoria
Geral de Justiça para ciência do v. Acórdão.
Portanto, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0049349-11.2019.8.26.0000 -Voto no 13953
5
por esta via.
A custódia cautelar foi bem fundamentada pelo Juízo,
que entendeu presentes a prova da materialidade e da autoria, as quais inclusive
ensejaram a condenação do paciente, de sorte que não há qualquer irregularidade
formal.
Diversamente do alegado pelo paciente, a decisão que
decretou a prisão preventiva não se baseou apenas na gravidade abstrata do crime,
mas nas características do caso concreto, que impõem a necessidade da segregação
cautelar como forma de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.
Enfim, não se parece razoável que aquele que
permaneceu detido durante toda a instrução processual seja colocado em liberdade
após a prolação da sentença condenatória, confirmada em Segunda Instância,
pendente apenas o trânsito em julgado.
De outra parte, não é o “Habeas Corpus” sucedâneo de
recursos, ou a via adequada para a apreciação de matéria de mérito ou alteração de
regime prisional, devendo se restringir às hipóteses especiais de cabimento, como
imediato socorro à violação do direito de locomoção do indivíduo.
A análise aprofundada das questões aqui deduzidas deve
ser discutida por meio do recurso adequado, já interposto pela defesa, aliás, no qual
foi fixado o regime semiaberto.
Deste
modo
não
há
ilegalidade,
abuso
ou
constrangimento ilegal que sejam manifestos e, por conseguinte, aptos a ensejar a
concessão da ordem nesse sentido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0049349-11.2019.8.26.0000 -Voto no 13953
6
ASSIM, PELO MEU VOTO, NÃO CONHEÇO EM
PARTE DA IMPETRAÇÃO E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGO A
ORDEM DE “HABEAS CORPUS”.
Andrade de Castro
Relator